Tribunal: TJDFT
Processo: 0715100-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. REJEITADA. APOSENTADORIA. PROVENTOS INTEGRAIS. CONVERSÃO. DOENÇA GRAVE. CONDIÇÃO INCAPACITANTE NÃO VERIFICADA.
1. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora, na petição inicial, e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado, de modo que a análise dos fatos e documentos constantes dos autos, sobretudo para a verificação da responsabilidade das partes, faz incursão no mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. A Lei Complementar n. 769/2008, que regulamenta o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, prevê que os proventos da aposentadoria por invalidez serão integrais se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave.
3. Verificado em Laudo Pericial que a doença grave diagnosticada não representa condição incapacitante, não se justifica a conversão da aposentadoria proporcional em integral, em observância ao artigo 18, §§ 5o, 6o e 9o, da LC n. 769/2008.
4. Apelação conhecida e desprovida.